Tribunal: STJ
Processo: 5018941-43.2019.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2019702 - PR(2022/0250469-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO COSTA BRUNO - PR026321
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI E OUTRO(S) -
SC015909
KAROLLINE SANTANA DA SILVA - PR082459
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E DA CSLL. TEMA N.
BENEFÍCIOS FISCAIS.
1.182/STJ.
REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 211/STJ
E DAS SÚMULAS N. 282, 283, 284 E
DESPROVIMENTO DO
356/STF.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que a
impetrante buscava a declaração do direito de excluir da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL as parcelas de redução de base de cálculo do ICMS,
apuradas pelo lucro real, bem como a restituição dos valores supostamente
pagos indevidamente. Na sentença, foi concedida a segurança. No Tribunal
, a sentença foi reformada ao dar provimento à remessa necessária.
a quo
II - No que diz respeito à alegada omissão, contradição ou
obscuridade suscitada no recurso especial, verifica-se que o recorrente
apenas afirma a ocorrência de nulidade do acórdão recorrido, sem indicar,
de forma clara e individualizada, quais pontos relevantes ao deslinde da
controvérsia teriam deixado de ser apreciados, nem demonstrar
concretamente a existência dos vícios apontados.
III - Nesse contexto, a alegação de nulidade desacompanhada da
devida especificação dos vícios imputados ao julgado revela deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do
STF, o que inviabiliza o conhecimento dessa parcela recursal. A propósito,
confiram-se: AgInt no
, relator Ministro Francisco
AREsp n. 962.465/SP
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgRg no
6/4/2017,
19/4/2017;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ
julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
IV - Ademais, cumpre enfrentar diretamente o
,
Tema 1.182/STJ
segundo o qual os benefícios fiscais de ICMS, distintos do crédito
Documento eletrônico VDA56964790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cdf6985-7a1b-4034-9d0f-cd105469ba9f

presumido, somente podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL se atendidos os requisitos legais expressos. A simples redução de
base de cálculo do ICMS, sem observância das condições previstas em lei,
não autoriza a exclusão automática dos tributos federais, devendo a análise
ser criteriosa quanto à legalidade e ao alcance dos benefícios fiscais. O
Tribunal de origem aplicou corretamente essa orientação, mantendo a
fundamentação de que a exclusão das parcelas de redução de base de
cálculo do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL depende da
verificação concreta dos requisitos legais.
V - No mérito processual, a competência do Superior Tribunal
de Justiça restringe-se à interpretação e uniformização do direito
infraconstitucional federal, exigindo não apenas a indicação dos
dispositivos legais supostamente violados, mas também a demonstração
clara e precisa da forma como o acórdão recorrido teria incorrido em
violação, possibilitando o confronto entre a tese recursal e o entendimento
adotado pela Corte de origem.
VI - Verifica-se, no caso, que o recorrente não logrou
demonstrar, de maneira adequada, a suposta incorreção da interpretação
jurídica conferida pelo Tribunal de origem aos dispositivos legais
invocados, o que evidencia a deficiência da fundamentação recursal e atrai,
novamente, a incidência da Súmula n. 284 do STF. A esse respeito,
destacam-se os seguintes precedentes: AgInt no
,
AREsp n. 983.543/RJ
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE
10/3/2017.
VII - Além disso, o Tribunal de origem examinou o conjunto
probatório e consignou que a tese defendida pelo recorrente contraria as
premissas fáticas que fundamentaram a solução da controvérsia. Revisar
tais conclusões implicaria reanálise de provas, providência vedada pela
.
Súmula n. 7/STJ
VIII - Outrossim, o confronto entre o acórdão recorrido e as
razões do recurso especial evidencia que os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem foram suficientes para sustentar a conclusão alcançada
e não foram integralmente impugnados pela parte recorrente, circunstância
que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IX - Por fim, observa-se que parte das questões suscitadas no
recurso especial não foi objeto de efetivo debate pelo Tribunal de origem,
sendo que a mera menção a dispositivos de lei federal não supre o requisito
do prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso quanto a
tais matérias, nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
X - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56964790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cdf6985-7a1b-4034-9d0f-cd105469ba9f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cdf6985-7a1b-4034-9d0f-cd105469ba9f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2019702 - PR(2022/0250469-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO COSTA BRUNO - PR026321
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI E OUTRO(S) -
SC015909
KAROLLINE SANTANA DA SILVA - PR082459
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E DA CSLL. TEMA N.
BENEFÍCIOS FISCAIS.
1.182/STJ.
REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 211/STJ
E DAS SÚMULAS N. 282, 283, 284 E
DESPROVIMENTO DO
356/STF.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que a
impetrante buscava a declaração do direito de excluir da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL as parcelas de redução de base de cálculo do ICMS,
apuradas pelo lucro real, bem como a restituição dos valores supostamente
pagos indevidamente. Na sentença, foi concedida a segurança. No Tribunal
, a sentença foi reformada ao dar provimento à remessa necessária.
a quo
II - No que diz respeito à alegada omissão, contradição ou
obscuridade suscitada no recurso especial, verifica-se que o recorrente
apenas afirma a ocorrência de nulidade do acórdão recorrido, sem indicar,
de forma clara e individualizada, quais pontos relevantes ao deslinde da
controvérsia teriam deixado de ser apreciados, nem demonstrar
concretamente a existência dos vícios apontados.
III - Nesse contexto, a alegação de nulidade desacompanhada da
devida especificação dos vícios imputados ao julgado revela deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do
STF, o que inviabiliza o conhecimento dessa parcela recursal. A propósito,
confiram-se: AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 962.465/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgRg no
6/4/2017,
19/4/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
IV - Ademais, cumpre enfrentar diretamente o Tema 1.182/STJ,
segundo o qual os benefícios fiscais de ICMS, distintos do crédito
Documento eletrônico VDA55998113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 6ad079a8-1f9f-47f5-9b99-cfedc6b767cb

presumido, somente podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL se atendidos os requisitos legais expressos. A simples redução de
base de cálculo do ICMS, sem observância das condições previstas em lei,
não autoriza a exclusão automática dos tributos federais, devendo a análise
ser criteriosa quanto à legalidade e ao alcance dos benefícios fiscais. O
Tribunal de origem aplicou corretamente essa orientação, mantendo a
fundamentação de que a exclusão das parcelas de redução de base de
cálculo do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL depende da
verificação concreta dos requisitos legais.
V - No mérito processual, a competência do Superior Tribunal
de Justiça restringe-se à interpretação e uniformização do direito
infraconstitucional federal, exigindo não apenas a indicação dos
dispositivos legais supostamente violados, mas também a demonstração
clara e precisa da forma como o acórdão recorrido teria incorrido em
violação, possibilitando o confronto entre a tese recursal e o entendimento
adotado pela Corte de origem.
VI - Verifica-se, no caso, que o recorrente não logrou
demonstrar, de maneira adequada, a suposta incorreção da interpretação
jurídica conferida pelo Tribunal de origem aos dispositivos legais
invocados, o que evidencia a deficiência da fundamentação recursal e atrai,
novamente, a incidência da Súmula n. 284 do STF. A esse respeito,
destacam-se os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
VII - Além disso, o Tribunal de origem examinou o conjunto
probatório e consignou que a tese defendida pelo recorrente contraria as
premissas fáticas que fundamentaram a solução da controvérsia. Revisar
tais conclusões implicaria reanálise de provas, providência vedada pela
Súmula n. 7/STJ.
VIII - Outrossim, o confronto entre o acórdão recorrido e as
razões do recurso especial evidencia que os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem foram suficientes para sustentar a conclusão alcançada
e não foram integralmente impugnados pela parte recorrente, circunstância
que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IX - Por fim, observa-se que parte das questões suscitadas no
recurso especial não foi objeto de efetivo debate pelo Tribunal de origem,
sendo que a mera menção a dispositivos de lei federal não supre o requisito
do prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso quanto a
tais matérias, nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
X - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55998113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 6ad079a8-1f9f-47f5-9b99-cfedc6b767cb

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto por Granjeiro Alimentos Ltda., com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. READEQUAÇÃO ÀS TESES DO TEMA 1.182
DO STJ. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO.
REQUISITOS LEGAIS.
1. Acórdão readequado à tese fixada no Tema 1.182/STJ.
2. Caso em que, não havendo coincidência entre o pedido formulado pela impetrante
e a tese fixada no
impõe-se a manutenção do resultado do julgamento do
Tema 1.182/STJ,
acórdão retratando, com a denegação da segurança.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
O ponto nodal da irresignação da Agravante reside na manifesta inobservância, pelo
Tribunal a quo, do precedente qualificado firmado por esta própria Corte no julgamento do
Tema no 1.182, e na posterior chancela dessa conduta pela decisão monocrática ora
agravada.
O acórdão recorrido pelo Recurso Especial, deixando de considerar a efetiva
pretensão recursal da ora agravante (mera aplicação normativa = subsunção fática a julgado
aplicável), manteve o entendimento anterior, ignorando a eficácia
vinculante/legislação
vinculante dos precedentes, em flagrante ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, do Código
de Processo Civil, que estabelecem o dever de os tribunais manterem sua jurisprudência
estável, íntegra e coerente.
[...]
A decisão monocrática agravada destoa do costumeiro acerto, ao não reconhecer que
a Turma a quo, de maneira consciente e deliberada, descumpriu a ordem de conformação
emitida pela Vice-Presidência do próprio TRF4, realizando o que a doutrina e a prática
denominam de "juízo de conformidade de fachada". Ao ratificar tal conduta, a decisão
monocrática negligencia a função deste STJ como guardião do direito federal e, em última
análise da incolumidade do próprio precedente.
[...]
A esta Corte, ao analisar o Recurso Especial (agora em sede de Agravo Interno),
incumbe o reconhecimento de que que o TRF4 não realizou a devida distinção (
) nem seguiu a tese vinculante, limitando-se a repetir argumentos superados
distinguishing
pelo próprio Tema n.o

1.182/STJ.
Documento eletrônico VDA55998113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 6ad079a8-1f9f-47f5-9b99-cfedc6b767cb

[...]
A fundamentação da decisão monocrática agravada, ao confirmar o acórdão de
origem, pautou-se em uma premissa fática inexistente nos autos, ignorando a prova pré-
constituída e distorcendo a realidade do processo.
O Tribunal
firmou seu entendimento na insuficiente premissa de que a
a quo
Agravante estaria pleiteando o afastamento dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei n.o
ou seja, estaria buscando a exclusão dos benefícios fiscais sem a devida
12.973/2014,
constituição da reserva de lucros de incentivos fiscais e a correta escrituração.
No entanto, a realidade processual demonstra inequivocamente o oposto. A
Agravante comprovou, de forma pré-constituída, o cumprimento integral de todos os
requisitos legais.
[...]
Nada obstante, não se pretende aqui obter a valoração jurídica da prova referida, mas
sim o reconhecimento do efetivo teor da pretensão de direito em juízo e a compatibilidade
com os termos do Tema no 1.182/STJ.
[...]
A confusão conceitual entre o pedido da parte e a tese jurídica aplicada levou à
denegação automática e sumária do pleito, sem o necessário exame da plena subsunção do
caso fático ao precedente vinculante (Tema no
) e da legislação pertinente (artigo
1.182/STJ
30 da
.
Lei no 12.973/2014)
É imperativo ressaltar que não se trata de revolvimento de provas, o que seria vedado
pela Súmula no 7 deste Tribunal, mas sim da correta valoração jurídica de fatos
incontroversos, os quais foram ignorados pelas instâncias inferiores.
[...]
Busca-se como presente Agravo Interno o reconhecimento da nulidade do acórdão do
TRF4 por manifesta violação ao dever de fundamentação.
O Tribunal de origem, ao julgar os Embargos de Declaração após o juízo de
conformidade, rejeitou-os de forma genérica, recusando-se a sanar os vícios apontados e a
enfrentar os argumentos centrais da Agravante, o que ofende diretamente os artigos 489,
parágrafo 1.o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
[...]
No caso em tela, a Agravante indicou que a prova pré-constituída atestava o
cumprimento do artigo 30 da Lei n.o
argumento este que foi sumariamente
12.973/2014,
ignorado.
Além disso, a instância de origem deixou de demonstrar qualquer distinção entre o
caso concreto e o Tema n.o
descumprindo o dever de fundamentação qualificada
1.182/STJ,
exigido em casos de precedentes vinculantes.
[...]
O reconhecimento de que a negativa de vigência a precedente vinculante foi
perpetuada, evidencia violação de lei federal e ao sistema de precedentes e não
revolvimento fático-probatório (vide interpretação conjunta do artigo 489 § 1o, IV e VI do
CPC
artigo 927, III, também da lei processual).
c/c
[...]

É o relatório.
Documento eletrônico VDA55998113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 6ad079a8-1f9f-47f5-9b99-cfedc6b767cb

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No que diz respeito à alegada omissão, contradição ou obscuridade suscitada
no recurso especial, verifica-se que o recorrente apenas afirma a ocorrência de nulidade
do acórdão recorrido, sem indicar, de forma clara e individualizada, quais pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia teriam deixado de ser apreciados, nem demonstrar
concretamente a existência dos vícios apontados.
Nesse contexto, a alegação de nulidade desacompanhada da devida
especificação dos vícios imputados ao julgado revela deficiência de fundamentação,
atraindo a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do STF, o que inviabiliza o
conhecimento dessa parcela recursal.
A propósito, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 535
CPC/73.
SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535

ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE
CPC/73.

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA55998113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 6ad079a8-1f9f-47f5-9b99-cfedc6b767cb

1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n.
não desbordou dos limites da MP
81/99
1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Ademais, cumpre enfrentar diretamente o
segundo o qual os
Tema 1.182/STJ,
benefícios fiscais de ICMS, distintos do crédito presumido, somente podem ser excluídos
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se atendidos os requisitos legais expressos. A
simples redução de base de cálculo do ICMS, sem observância das condições previstas
em lei, não autoriza a exclusão automática dos tributos federais, devendo a análise ser
criteriosa quanto à legalidade e ao alcance dos benefícios fiscais. O Tribunal de origem
aplicou corretamente essa orientação, mantendo a fundamentação de que a exclusão das
parcelas de redução de base de cálculo do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
depende da verificação concreta dos requisitos legais.
No mérito processual, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-
se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, exigindo não
apenas a indicação dos dispositivos legais supostamente violados, mas também a
demonstração clara e precisa da forma como o acórdão recorrido teria incorrido em
violação, possibilitando o confronto entre a tese recursal e o entendimento adotado pela
Corte de origem.
No caso, verifica-se que o recorrente não logrou demonstrar, de maneira
adequada, a suposta incorreção da interpretação jurídica conferida pelo Tribunal de
origem aos dispositivos legais invocados, o que evidencia a deficiência da
fundamentação recursal e atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55998113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 6ad079a8-1f9f-47f5-9b99-cfedc6b767cb

A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
Documento eletrônico VDA55998113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 6ad079a8-1f9f-47f5-9b99-cfedc6b767cb

maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
Ademais, o Tribunal de origem examinou o conjunto probatório e consignou
que a tese defendida pelo recorrente contraria as premissas fáticas que fundamentaram a
solução da controvérsia. Revisar tais conclusões implicaria reanálise de provas,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Outrossim, o confronto entre o acórdão recorrido e as razões do recurso
especial evidencia que os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem foram
suficientes para sustentar a conclusão alcançada e não foram integralmente impugnados
pela parte recorrente, circunstância que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
:
In verbis

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula n. 283/STF.
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula n. 284/STF.
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, observa-se que parte das questões suscitadas no recurso especial não
foi objeto de efetivo debate pelo Tribunal de origem, sendo que a mera menção a
dispositivos de lei federal não supre o requisito do prequestionamento, o que impede o
conhecimento do recurso quanto a tais matérias, nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e
282 e 356 do STF. Confiram-se:

É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada,
Súmula n. 282/STF.
na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
Súmula n. 356/STF.
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.

Documento eletrônico VDA55998113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 6ad079a8-1f9f-47f5-9b99-cfedc6b767cb

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula n. 211/STJ.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 6ad079a8-1f9f-47f5-9b99-cfedc6b767cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.019.702 / PR
Número Registro: 2022/0250469-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50189414320194047001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO COSTA BRUNO - PR026321
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI E OUTRO(S) -
SC015909
KAROLLINE SANTANA DA SILVA - PR082459
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO COSTA BRUNO - PR026321
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI E OUTRO(S) -
SC015909
KAROLLINE SANTANA DA SILVA - PR082459
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56935003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 4708c258-2809-4c57-a418-bb9f433e44ec

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 4708c258-2809-4c57-a418-bb9f433e44ec